Tribunal: TJDFT
Processo: 0743916-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1 – Responsabilidade civil. Fraude. Transferência indevida de benefício previdenciário. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito nos serviços prestados. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Os elementos do processo respaldam a verossimilhança da alegação de que a transação bancária, que se deu em uma espécie de portabilidade, é produto de fraude, na medida em que foi realizada por meio de documentos falsos. Responde, pois, o réu, pelos danos experimentados pela autora.
2 – Danos morais. A subtração indevida em conta corrente de valor relativo a três meses de benefício previdenciário impõe à beneficiária insegurança pela indisponibilidade de ativos e sentimento de angústia por afetar o seu orçamento doméstico, o que é bastante para lhe atingir os atributos de personalidade e dar ensejo ao dever de reparação por dano moral.
3 – Valor da condenação. A reparação por dano moral deve levar em conta a razoabilidade, proporcionalidade, a extensão do dano, assim como a capacidade econômica do ofensor e a situação do ofendido. A indenização de R$ 4.000,00, fixada na origem, não é exorbitante e atende, com adequação, a finalidade da condenação.
4 – Juros de mora. Termo inicial. Tendo em vista que o dano ocorreu em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
5 – Recurso conhecido, mas não provido.

J